Tribunal: TCU
Processo: 019.087/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00910/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 749333, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço (no da TCE no sistema: 2078/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3304/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 141-142 e 146), em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 524/2022-TCU-Segunda Câmara à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e ao Sr. Gilberto dos Santos; b) julgar as contas da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e do Sr. Gilberto dos Santos regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhes quitação; 1. Processo TC- Processo 019.087/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.